Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-91.2021.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-91.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE DONIZETE SCOTTI - CPF: 488.450.781-91 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI - CPF: 035.343.631-32 (APELANTE), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI - CPF: 035.343.611-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO CONSUBSTANCIADO EM ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL E IRREVOGÁVEL INSERIDA NO DOCUMENTO – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – DÍVIDA PAGA – SENTENÇA MANTIDA – PENALIDADE ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILICADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se a dívida foi paga e considerada plenamente quitada pelas partes, em documento celebrado por meio de escritura pública, lavrada em cartório, não há razão para duvidar do seu teor, logo não há qualquer valor a ser executado.

Não caracterizada a má-fé das apelantes, afasta-se o pleito de condenação à sanção pecuniária prevista no art. 940 do CC.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente (art. 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000747-91.2021.8.11.0008

APELANTES: ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI E ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI.

APELADO: CLARICE DONIZETI SCOTTI.

Processo na origem n.º 1000747-91.2021.8.11.0008

Comarca de Barra do Bugres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI E ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI
de sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a Execução nº 1002091- 44.2020.8.11.0008
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 1000747-91.2021.8.11.0008 Cód. 1085687), opostos por
CLARICE DONIZETI SCOTTI
em desfavor de
ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI E ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI
.

SENTENÇA
(ID 140771270)
: julgou procedentes os embargos à execução, para reconhecer a inexequibilidade do título que embasa a ação de execução, e por consequência, declarou nula a execução, extinguindo o processo nº 1002091-44.2020.811.0008, em virtude da ausência de título executivo, nos moldes do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou as embargadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: (ID 140771271)
ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI E ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI
alegam que a sentença se enganou com relação ao título executivo, porque a dívida que pretendem executar está contida na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e não no contrato particular de obra por empreitada ou no laudo técnico de serviços. Sustentam que, apesar de a apelada afirmar que a dívida foi quitada, não apresentou nenhuma prova do pagamento. Argumentam que o título se reveste de exequibilidade, porque presentes a certeza, liquidez e exigibilidade. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos à execução e restabelecer a pretensão executiva.

CONTRAMINUTA
: (ID 140771274) pelo desprovimento de recurso e pela condenação das apelantes por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI E ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI
de sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a Execução nº 1002091- 44.2020.8.11.0008.

As apelantes
ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI E ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI
ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial para a cobrança de valores não adimplidos, representadas pela Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, no total atualizado de R$87.110,77 (oitenta e sete mil e cento e dez reais e setenta e sete centavos).

Relatam que são herdeiras, por representação, de seu falecido pai Jose Scotti, que era herdeiro de Luiz Scotti e Aparecida B. Scotti, no proc. de Inventário 4294-30.2019.8.11.0008/ cód.153135, Comarca de Barra do Bugres-MT.

Alegam que possuem quinhões hereditários numa área total de 134,00 ha, dentro das Matrículas n°. 6.292, com 48,40 ha; 6.624, com 25,41 ha; e, 12.369, com 60,50 ha, registradas no CRI de Barra do Bugres/MT, que foram dadas em pagamento de um contrato firmado com LUIZ CORREIA DA SILVA, para a construção de uma residência pelo valor de R$279.000,00, dando em pagamento, uma casa no valor de R$79.000,00 e mais 9,16 alqueires de terras, parte do seu quinhão.

Elucidam que a tia das apelantes, ora apelada, interveio na negociação e assumiu as obrigações do construtor, em troca da cessão dos direitos hereditários sobre os bens que haviam sido dados em pagamento ao empreiteiro.

Como o imóvel não foi completamente entregue na data prevista no contrato de empreitada, deram início à execução do valor que falta para a conclusão da obra, segundo laudo técnico de outra arquiteta, contra a embargante, ora apelada.

A apelada
CLARICE DONIZETI SCOTTI
opôs Embargos à Execução, que foram julgados procedentes, para reconhecer a inexequibilidade do título que embasa a ação de execução, e por consequência, declarou nula a execução, extinguindo o processo nº 1002091-44.2020.811.0008, em virtude da ausência de título executivo.

Contra essa decisão se insurgem as exequentes/embargadas, ora apelantes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar qual é o título que efetivamente embasa a execução e se tal título preenche os requisitos da exequibilidade.

A sentença concluiu pela inexigibilidade do título executivo, que entendeu ser o contrato firmado pelas embargadas juntamente com um terceiro, chamado Luiz Correia da Silva, para construção por empreitada de um imóvel em alvenaria na Fazenda São Sebastião, com área de 144.000 m2, estabelecendo como pagamento pelos serviços realizados o valor de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), a serem pagos com 01 (uma) casa no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), ora construída nos 9,16 alqueires, que, também, fora dado como parte do pagamento.

O Juízo de origem concluiu que tal contrato apresentava duas irregularidades, sendo a primeira a falta das assinaturas das testemunhas, o que retira a qualidade de título executivo do documento, e a segunda a ilegitimidade passiva da embargada, ora apelada.

De fato, pretendem as apelantes receber o valor correspondente ao montante necessário para a finalização da obra contratada, conforme apurado no laudo técnico por elas encomendados, ou seja, os R$70.000,00 que atualizados somam o valor da execução R$87.110,77 (oitenta e sete mil e cento e dez reais e setenta e sete centavos).

Assim, se as apelantes pretendem que o contrato de obra por empreitada seja finalizado, deveriam exigir sua conclusão do empreiteiro contratado, porquanto a apelada seria parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Ressalte-se, no entanto, que o empreiteiro não alega que não teria recebido o valor prometido pela obra contratada, mas sim informa que o contrato foi verbalmente aditado com relação à área de construção original e que, por esse acréscimo, ainda não teria recebido, razão pela qual a obra foi interrompida (ID 140771235 - Pág. 1). Mais uma vez, o motivo de paralisação da obra constitui situação alheia à participação da apelada.

Observa-se, ainda, que as apelantes insistem que o título executivo é a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, porém o valor avençado por meio desse documento já se encontra totalmente quitado, conforme declararam as partes ao confeccionarem o documento em cartório (ID 140771234 - Pág. 1/5).

Vejamos trecho da referida escritura pública:

“(...)
Que pela presente escritura e na melhor forma de direito cedem, como têm efetivamente cedido, todo seus quinhões hereditários, representado pelos citados bens, que a elas outorgantes cedentes cabem na sua condição de herdeiras
necessárias, por REPRESENTAÇÃO DO HERDEIRO/GENITOR JÁ FALECIDO Sr. JOSÉ SCOTTI, brasileiro, falecido em data de 23/03/2019, conforme consta na Certidão de óbito Matricula 063750 01 55 2019 4 00392 153 0127752 87, das notas do 3 Serviço Notarial e Reg. Das Pessoas Naturais de Cuiabá-MT,
pelo preço total certo e previamente ajustado de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), pagos em moeda corrente brasileira, contada e achada exata, pelo qual dão plena, geral e irrevogável quitação
, sento que os direitos ora cedidos correspondem tão somente as áreas anteriormente mencionada
(...)”

Portanto, se a dívida foi paga e considerada plenamente quitada pelas apelantes, em documento celebrado pelas partes por meio de escritura pública, lavrada em cartório, não há razão para duvidar do seu teor, logo não há qualquer valor a ser executado.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que extinguiu a execução por reconhecer a inexequibilidade do título
.

A apelada pugna pela aplicação às apelantes da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, que impõe àquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, no entanto tal condenação depende de prova da má-fé do credor.

Nesse sentido:

“
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO - DÍVIDA JÁ PAGA - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DATA DO EVENTO DANOSO - NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Evidenciado o ilícito cometido pelo banco requerido que impulsionou a execução, ignorando que a dívida já havia sido quitada pelo autoro, submetendo-o a desgosto e constrangimento, caracterizado está o dano moral e o dever de indenizar. 2. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor da indenização fixado de acordo com as peculiaridades do caso em concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza jurídica da indenização 4.
A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, que impõe àquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, depende de prova da má-fé do credor, consoante entendimento jurisprudencial consolidado
. 5. A data do evento danoso, que dá início à incidência dos encargos moratórios, é o dia posterior ao comprovado adimplemento da dívida. (TJ-MS - APL: 08000938920128120036 MS 0800093-89.2012.8.12.0036, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/08/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2016)

Portanto,
não caracterizada a má-fé das apelantes, afasta-se o pleito de condenação destas à sanção pecuniária
.

Por fim, postula a apelada a majoração do valor dos honorários advocatícios em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelas apelantes contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e pôs fim à execução, e as condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da causa
.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja,
10% sobre o valor da causa
– não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual
comporta a reclamada majoração
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO das apelantes, para manter a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução
. Majoram-se os honorários de 10 para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022